Tribunal: TJSP
Processo: 0029049-29.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Propriedade Industrial
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Crimes contra a propriedade industrial – Réus condenados a penas privativas de liberdade inferiores a um ano – Corré maior de 70 anos na data em que foi proferida a sentença – Trânsito em julgado para o querelante e para o Ministério Público – Decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência – Exame do

Ementa:
Crimes contra a propriedade industrial – Réus condenados a penas privativas de liberdade inferiores a um ano – Corré maior de 70 anos na data em que foi proferida a sentença – Trânsito em julgado para o querelante e para o Ministério Público – Decurso de mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Prescrição da pretensão punitiva – Ocorrência – Exame do mérito prejudicado.